Tribunal: STF
Processo: Rcl 48678
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INFORMAÇÕES PRESTADAS POR AUTORIDADE QUE NÃO PROFERIU O ATO SUPOSTAMENTE VIOLADO. NULIDADE PASSÍVEL DE SUPERAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADI 5.794/DF. NÃO CONFIGURAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 40. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos.



    II – Conforme o princípio pas de nulitté sans grief, é necessária a demonstração de prejuízo acerca das nulidades suscitadas, o que não ocorreu no caso em exame (RMS 28.490-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso).



    III- A questão suscitada nesta reclamação, relativa aos efeitos da Lei 13.467/2017 sobre as parcelas vincendas previstas na condenação, não chegou a ser examinada pelas instâncias ordinárias, razão pela qual se reconhece a ausência de aderência estrita entre o paradigma indicado e o ato reclamado.



    IV – A contribuição sindical, objeto do ato reclamado, tem natureza tributária, não se confundindo com a contribuição confederativa, a qual foi tratada pela Súmula Vinculante 40. 



    V - O que pretende agravante, em última análise, é utilizar a reclamação como sucedâneo recursal, finalidade incompatível com a destinação que lhe foi atribuída pela Carta Magna, segundo a jurisprudência desta Corte. 



    VI- Agravo regimental a que se nega provimento. Prejudicada a liminar.